Tribunal: TCU
Processo: 034.871/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12869/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.871/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Cairo Martins da Silva (XXX.625.511-XX); Clayton Jose Azevedo Fonseca (XXX.312.236-XX); Jumar Jacob Diniz (XXX.250.781-XX); Lourivaldo Alcides Soares (XXX.359.786-XX); Marcondes Jose da Silva (XXX.840.236-XX); Mauricio da Cruz Varjao (XXX.659.647-XX); Ozeli Oscar de Medeiros (XXX.945.836-XX); Renildo Cesar da Silva (XXX.649.251-XX); Robson Rocha (XXX.579.701-XX); Ulisses Pereira de Sousa (XXX.079.881-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.